Tribunal: TJDFT
Processo: 0734323-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734323-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA DA ROCHA E CYSNE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fabrício de Oliveira em face da r. decisão (ID 205643635, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0746829-75.2023.8.07.0016 ajuizada em desfavor de Maria Auxiliadora da Rocha e Cysne, indeferiu o pedido de penhora de crédito da executada. O feito ficou suspenso por 15 (quinze) dias, aguardando na Secretaria o trânsito em julgado do acórdão em Apelação Cível proferido nos Embargos à Execução no 0744726-43.2023.8.07.0001, que poderá influir sobremaneira o julgamento do presente agravo de instrumento (ID 65211618). Considerando que houve a oposição de embargos de declaração naqueles autos dos Embargos à Execução no 0744726-43.2023.8.07.0001 (ID 65286529 daqueles autos), determinei que os presentes autos aguardassem na Secretaria por mais 20 (vinte) dias (ID 66594332). Findo o prazo assinalado, os autos vieram conclusos. Tendo em vista os Embargos de Declaração em Apelação Cível nos autos dos Embargos à Execução no 0744726-43.2023.8.07.0001 estarem pautados para a 3a Sessão Ordinária Virtual, a ocorrer no período de de 4/2 a 11/2/2025 (ID 67508835, daqueles autos), aguarde-se o resultado do julgamento e publicação do respectivo acórdão. Após, venham os presentes autos conclusos a este Relator. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator